Tribunal: STF
Processo: RHC 59518
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-08-26
Data de publicação: 1982-08-26

Ementa:
- A recusa de salvo conduto a prostitutas para a prática do "trottoir" não constitui negação de direito constitucionalmente
assegurado.
No ordenamento jurídico vigente, que coíbe certos  atos contra a moral e os bons costumes, não pode o habeas corpus  erigir-se em "alvará"  para a prática da prostituição ostensiva.
                    Precedente: RTH 58.179-0 - SP - RTJ- 96/1075.
                    RHC improvido.